Tribunal: TJSP
Processo: 1026625-48.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026625-48.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargado
MAURINHO PEREIRA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026625-48.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.026.625-48.2018.8.26.0576/50.000
Embargante: CELIPA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Embargado:
MAURINHO PEREIRA SOUSA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.666
Embargos
declaratórios.
Inexistência
dos
vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o
objeto do recurso em questão. Caráter infringente
configurado. Embargos rejeitados, anotando-se o
prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 244/250, alegando que o contrato de compra e venda não
contém cláusula que afronta o CDC, pois a retenção de valor correspondente
a 10% do contrato não se mostra abusiva. Aduz que a não determinação de
pagamento da fruição é inadequada, haja vista que a parte autora teve a
disponibilidade do bem desde a assinatura do contrato, pouco importando se
houve ou não edificação. Na sequência, sustenta que houve afronta aos
artigos 104, 421, 422, 482, e 884 do Código Civil, sendo que o v. aresto
embargado condenou a recorrente à devolução de 80% das quantias pagas a
título de rescisão, o que está em desacordo com o pactuado, desrespeita a
autonomia contratual entre as partes, além de configurar enriquecimento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026625-48.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
3
causa, reportando-se à doutrina. A seguir menciona o princípio do “pacta sunt
servanda”, e que a hipótese não se enquadra no constante do artigo 51 da
legislação consumerista, pois a retenção de 10% do valor do contrato é uma
penalidade, além de garantia para cobrir despesas. No mais, ressaltam que é
inadmissível a devolução de percentual superior ao acordado, requerendo, ao
final, o acolhimento dos embargos, prequestionando-se a matéria.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem
acolhimento.
O v. acórdão embargado mencionou, de forma clara e
precisa, os motivos pelos quais deu provimento em parte ao apelo, inclusive
modificando a sentença para aumentar o percentual de retenção das quantias
pagas pelo adquirente, caracterizando equilíbrio, com o retorno das partes ao
“statu quo” primitivo.
Ademais, o aresto ressaltou que a retenção de 20% do
montante adimplido pelo embargado é quantia adequada, o que proporciona à
ora recorrente o ressarcimento pelas despesas administrativas, tributárias e
com publicidade.
Importante salientar que o julgado destacou que a
retenção de 10% sobre o valor do contrato caracteriza desequilíbrio notório,
e, inclusive, configura abusividade, o que geraria enriquecimento sem causa
ao polo passivo, afrontando a legislação consumerista.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios – especialmente quando inocorrentes os pressupostos
que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026625-48.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
4
da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação da recorrente
visa emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se
mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Desta forma, o exposto pela embargante caracteriza mero
inconformismo, contudo, insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. Em remate, considera-se prequestionada a matéria,
com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (EDcl
no RMS 18205 /SP. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. J. 18-4-2006).
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295